Tribunal: STF
Processo: RE 161263
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-04-11
Data de publicação: 1995-04-11

Ementa:
EMENTA:  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  CONSTITUCIONAL.  TETO DE
REMUNERAÇÃO  DOS PROVENTOS. VANTAGENS  DE NATUREZA PESSOAL. EXCLUSAO.
PERCENTAGEM  SOBRE  A  ARRECADAÇÃO   DA  FAZENDA  ESTADUAL.  VANTAGEM
INERENTE  AO CARGO,  PERCEBIDA POR  FORÇA DE  DECISÃO JUDICIAL. NORMA
CONSTITUCIONAL SUPERVENIENTE. INCLUSAO. ALEGAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO
E COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE.
          Na   fixação  do   teto  remuneratorio   estabelecido  pela
Constituição  Federal de  1988,  excluem-se as  vantagens  de caráter
individual  ou pessoal e  incluem-se as vantagens percebidas em razão
do exercício do cargo.
          Percentagens  sobre  a  arrecadação  da  Fazenda  Estadual.
Cotas-partes.  Vantagens percebidas em razão do cargo, que se incluem
na fixação do teto remuneratorio.
          Direito  adquirido  em  razão   de  decisão  transitada  em
julgado,  inexistente. Não  há direito  adquirido ao  regime jurídico
observado  para  o  calculo  do  montante  dos  proventos,  quando da
aposentadoria,   se,  de   forma  diversa,   preceito  constitucional
superveniente vem dar nova disciplina a matéria.
          Recurso  extraordinário  conhecido  e  parcialmente provido
para  manter no computo do  teto remuneratorio a cota-parte e excluir
as vantagens de natureza pessoal.::